Tribunal: STF
Processo: Rcl 44956
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Bianca Michele Lopes Correia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em agravo interno no recurso extraordinário em RMS nº 62483 , que teria negado aplicação às decisões proferidas no RE 837.311/PI (Tema 784) e no RE 649.026 (Tema 612), em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 784/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. No julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: 1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou 3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF).
    2. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.
    3. Agravo interno não provido.”(eDoc. 14)
    A reclamante relata que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário por ela interposto, com base no RE nº 837.311/PI e no RE nº 658.026, ambos julgados sob a sistemática da repercussão geral, assentando que, em regra, o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva não é titular de direito subjetivo à nomeação e de que deve haver a comprovação de que a contratação temporária “não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.” 
    Pontua que “uma das hipóteses em que exsurge direito subjetivo à nomeação ao aprovado fora do número de vagas previsto no Edital é quando surgem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 
     Alega que
    “Malgrado a comprovação de que os cargos, de fato, existiam, bem como que a reclamante aguardava nomeação no concurso em que foi aprovada, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, denegou a segurança, ao concluir que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso fora do número de vagas está sujeita à conveniência e oportunidade da administração em caráter quase que absoluto, de modo que há, quanto a eles, mera expectativa de direito.”
    Conclui que, considerando que a lei que autorizava o Estado de Minas Gerais a contratar temporários na condição em que a reclamante foi contratada – mesmo existindo concurso vigente para o cargo, repise-se – foi reputada inconstitucional, tem-se por inarredável a conclusão de que os concursados não nomeados em razão dessas designações tidas por não compatíveis com a Carta da República foram indevidamente preteridos.”
    Por tal motivo, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para “determinar que se proceda à nomeação da reclamante para o cargo de Especialista de Educação Básica, para atuar no município de Igaratinga/MG.”
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, não há teratologia quanto à aplicação dos paradigmas julgados na sistemática da repercussão geral consubstanciados no RE nº 837.311 (Tema 784) e RE nº 658.026 (Tema 612), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, haja vista não se falar em desrespeito à autoridade de suas decisões ou usurpação de competência.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o recurso extraordinário interposto de acórdão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, a ele negou seguimento com base no art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Interposto agravo interno, o acórdão proferido por aquele Tribunal foi mantido, “posto que em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida”.
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça no enquadramento do caso concreto aos precedentes firmados por esta Suprema Corte nos Temas 784 e 612, assim se manifestou:
    “Percebam que isso constitui ônus da impetração, é dizer, incumbe à impetrante que alega a ilegalidade evidenciar, segundo parâmetros previamente estabelecidos em precedente vinculante, o descumprimento das condicionantes determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. A recorrente, contudo, afirma a ilegalidade pela ilegalidade, quer dizer, porque houve a contratação ela seria ilegal, mas como se vê isso não é de longe o bastante. 
    (...)
    “Ou seja, além de ter de demonstrar (a) que não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) que o prazo de contratação não é predeterminado, (c) que a necessidade não é temporária, (d) que o interesse público não é excepcional, e (e) que a necessidade de contratação não era indispensável, tinha a recorrente o ônus de alegar e comprovar para além disso que a contratação temporária tampouco se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias, isto é, aquela vacância em que o titular do cargo efetivo está afastado por uma circunstância provisória, como uma licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes. 
    Nada disso está evidenciado ou sequer alegado na petição inicial mandamental, o que por si justifica a denegação da ordem.”
    Além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração da reclamante de reformar o entendimento firmado na origem, que fez a adequação do caso concreto aos Temas 784 e 612 da repercussão geral, apoia-se em elementos de fato e de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pela Suprema Corte em sede recursal, vedado o reexame de prova (Súmula STF nº 279).
    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória, não competindo a esta Suprema Corte seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e provas.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl nº 29.804/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 28/5/18)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 8/8/13). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Registro, ainda, que ante o indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º), atribuição essa que fica diferida para o caso de eventual recurso.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente